Tribunal: TJSP
Processo: 0003489-65.2015.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – AÇÃO DE COBRANÇA - LAUDO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE - COMPROMETIMENTO DE 17,5% DA CAPACIDADE FÍSICA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003489-65.2015.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante NELIO
ORLANDO CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LIDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO No 0003489-65.2015.8.26.0472
APELANTE(S): NELIO ORLANDO CASTRO
APELADO(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A
ORIGEM: COMARCA DE PORTO FERREIRA 1a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40.980
SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO AÇÃO DE
COBRANÇA
-

LAUDO
CONCLUSIVO
-
INCAPACIDADE
PARCIAL
PERMANENTE
-
COMPROMETIMENTO DE 17,5% DA CAPACIDADE
FÍSICA SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO
PROVIDO
Ação de cobrança de indenização decorrente de
seguro obrigatório, acolhida em parte pela r. sentença de fls. 292/295, para
condenar a ré ao pagamento de indenização no montante de R$ 2.362,50, cujo
relatório fica aqui incorporado.
Inconformado com a solução de primeiro grau
apela a esta Corte o autor Jair (fls. 305/312).
Afirma, em suma, inconsistência do laudo
pericial, pois está aposentado junto ao instituto previdenciário em razão da sua
invalidez total permanente.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrariedade a fls. 316/318, subindo os autos a esta Corte.
É o relatório.
O recurso não deve prosperar.
Inicialmente, comprovou ter sofrido acidente
automobilístico em 02 de janeiro de 2014 e arguiu a existência de sequela advinda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do sinistro.
A invalidez permanente pode ser total ou parcial
em virtude da perda ou redução, em caráter definitivo, das funções ou de um
membro ou órgão.
No mérito, o laudo pericial (fls. 249/254 e fls.
281/283) foi conclusivo no sentido de que “Diante do exposto conclui-se que o
periciando é portador de sequelas de acidente de trânsito ocorrido em
02/01/2014, decorrentes de fratura de membro inferior esquerdo, com
repercussão leve na funcionalidade do membro inferior esquerdo, com perda
parcial incompleta permanente equivalente a percentual de 17,5% aplicando-se a
Tabela DPVAT”.
O
reconhecimento
por
parte
do
órgão
previdenciário oficial de direito de aposentadoria pelo autor utiliza critérios
diversos de avaliação da capacidade daqueles que inspiram a concessão da
indenização do seguro obrigatório.
Assim, ausente a invalidez total, o pedido de
indenização deve ser acolhido em caráter parcial, proporcionalmente à
incapacidade apresentada pelo autor.
O autor apresentou um comprometimento de
17,5% de sua capacidade física, percentual que deve servir de base de cálculo, o
qual corresponde ao montante de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois
reais e cinquenta centavos).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso,
ora majorados os honorários sucumbenciais de 10% para 12% do valor da
condenação, observada a condição suspensiva em razão da gratuidade da Justiça
(art. 98, §3o, do CPC).
LUIZ EURICO
RELATOR